Tribunal: TJDFT
Processo: 0029857-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029857-71.2013.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTONIO BATISTA FONTENELLE FILHO, CEZAR AUGUSTO PIGATTO, DANTE PINTO DA CRUZ JUNIOR, EDMILSON LOPES DE MIRANDA, CRISTINA REIS MOREIRA DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 12756153), situação última que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.014.286 (Tema 942), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”, para posterior realização do juízo de conformação e, na sequência, remessa do feito à Corte para a análise das demais questões judiciais suscitadas no recurso especial (ID 12756170). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nas razões do recurso constitucional, o recorrente se insurge quanto à improcedência da ação rescisória julgada pela Primeira Câmara Cível, sustentando a violação aos artigos 485, incisos V e IX, e 535, ambos do CPC/73, bem como repisando as razões de mérito acobertadas pela coisa julgada. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidos assuntos e considerando o juízo positivo de admissibilidade, revogo o despacho de ID 12756173 e submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031